Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o SINDIRETA juntou equivocadamente a petição de ID 74192234, solicitando em sequência seu desentranhamento dos autos (ID 74194396). Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos do despacho de ID 69193185. Brasília, 22 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR